Tribunal: STF
Processo: RHC 51613
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-05
Data de publicação: 1973-10-05

Ementa:
- Alegação de nulidade processual, por vício de citação edital. Anulado o processo, a partir da defesa prévia, por haver funcionado estagiário, desnecessária se tornaria a renovação da citação edital, ainda fosse eivada de vício. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.